Tribunal: STF
Processo: HC 223637
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.12.2022 pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em benefício de Douglas Vieira Dourado, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.12.2022 a 12.12.2022, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 774.113/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 16.8.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no § 13 do art. 129 e no art. 147-B do Código Penal c/c o inc. III do art. 5º da Lei n. 11.340/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 17.8.2022, pela Juíza de Direito Substituta Bianca Fernandes Pieratti, na sala de audiências virtuais do Núcleo de Audiências de Custódia (Processo n. 0722986-57.2022.8.07.0003).



    3. Sustentando a ilegalidade da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva de ofício, sem a prévia manifestação do Ministério Público estadual, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0727139-45.2022.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    4. Em 9.9.2022, a Terceira Procuradoria de Justiça Criminal Especializada do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou o Parecer n. 301/2022 no Habeas Corpus n. 0727139-45.2022.8.07.0000, manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem, nestes termos: 



    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/8/2022, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça. 



    Durante a realização de audiência de custódia (ID 38310645), o Ministério Público defendeu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico. No entanto, o Magistrado decretou a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública (...)



    É sabido que na audiência de custódia, após oitiva do Ministério Público e da Defesa, o juiz deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou; III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 



    A prisão em flagrante será, portanto, convertida em preventiva quando, verificados os requisitos do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. 



    De fato, a imposição ou não de cautelas pessoais depende de prévia e indispensável provocação, contudo, a escolha de qual medida melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa.



    Na hipótese, verifica-se que a decisão pela cautelar mais gravosa teve motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante da dinâmica dos fatos e demais circunstâncias do caso. 



    Ressalte-se que a vítima foi encontrada pelos policiais, aos prantos, informando que era agredida frequentemente pelo paciente com chutes, murros, tapas, além de ser ameaçada de morte e obrigada a manter relações sexuais forçadas. Disse que seu filho mais velho, com 8 anos de idade, foi enforcado por ele e que seus documentos pessoais estavam na posse dele. 



    Merece destaque ainda o fato de o paciente ser multirreincidente específico, ostentando duas condenações transitadas em julgado por lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (ID 38318786). (...)



    É dizer, conquanto não se admita a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva do paciente, a decisão do Magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada atuação ex officio, haja vista que a ele é permitido atuar conforme os ditames legais, no exercício de seu poder de jurisdição. 



    Isso porque, o juiz natural da causa deve estar atento ao fato de que há outros interesses igualmente legítimos a proteger na relação processual além dos relativos ao paciente – sobretudo nas hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher.



    Desse modo, satisfeito o requisito de anterior e formal provocação do Ministério Público para que a prisão em flagrante do paciente fosse convertida em alguma medida cautelar pessoal, não há que se falar em atuação oficiosa do Magistrado. 



    E por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se revelam adequadas e suficientes a evitar a prática de novas infrações penais, principalmente porque existe a possibilidade de vir a reiterar as agressões contra sua companheira. - Conclusão Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem” (fls. 145-149, e-doc. 2). 



    5. Em 15.9.2022, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios denegou o Habeas Corpus n. 0727139-45.2022.8.07.0000. Tem-se na ementa do julgado:



    “Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Manifestação posterior do Ministério Público. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Integridade física da ofendida. 



    1 - Ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia (precedentes do c. STF e e. STJ). No entanto, havendo manifestação posterior do Ministério Público pela prisão cautelar tem-se suprido o vício da falta de prévio requerimento. 



    1 – Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e, ainda, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III). 



    2 - A gravidade concreta dos crimes – lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar –, somada ao histórico de crimes de violência doméstica, demonstra a periculosidade do paciente e o risco à integridade da vítima e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima. 



    3 - Ordem denegada” (fls. 157-158 , e-doc. 2). 



    6. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 774.113/DF no Superior Tribunal de Justiça, em 26.9.2022. Na sessão virtual de 6.12.2022 a 12.12.2022, por unanimidade, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 774.113/DF, com os seguintes fundamentos:



    “As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção. 



    No caso, contravindo os argumentos dispostos neste agravo regimental, o voto condutor do acórdão impugnado, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito de primeiro grau - no sentido de preservar a ordem pública -, considerou adequada a determinação de prisão preventiva do paciente em decorrência da multirreincidência (sic) e da gravidade concreta do delito (o paciente agrediu sua ex-companheira com socos, chutes, tapas e murros - 181/188), in verbis (fls. 185/188): (...)



    Por conseguinte, a custódia está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime (AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/5/2022). 



    Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 



    Também se justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, quando o imputado ostenta condenação pretérita, isto é, responde a outras ações penais, uma delas inclusive já possuindo decisão condenatória transitada em julgado (AgRg no RHC n. 152.073/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022). 



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 7). 



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o “paciente foi preso no dia 16/8/2022, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 129, § 13º e artigo 147-B, todos do Código Penal, no contexto da Lei 11340/06. Realizada a audiência de custódia, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo não havendo pedido nesse sentido pelas instituições constitucionais atuantes na audiência de custódia, notadamente do Ministério Público do Distrito Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aponta “GRAVE ILEGALIDADE que deve ser corrigida, qual seja, a DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO, pois o Ministério Público, em sua manifestação em audiência de custódia, pleiteou a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme ata da audiência” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a conversão/decretação do acautelamento provisório de preso em flagrante, tal como previsto no artigo 310, II, do Código de Processo Penal, só tem lugar se algum dos legitimados previstos no artigo 311 do mesmo diploma pugnar por ela, o que não ocorreu no caso posto sob análise, tendo em vista que a reforma trazida pela Lei 12.403/2011, em um primeiro momento e, posteriormente, pela Lei 13.964/2019, veio enrijecer as regras para a decretação da prisão preventiva” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a atuação de ofício do juiz é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda. Como visto, é possível concluir que tais mudanças legislativas e o entendimento jurisprudencial dominante também devem repercutir na Lei nº 11.340/06, sendo inconcebível na atual sistemática brasileira, em homenagem ao princípio acusatório, a concentração do papel judicante e acusatório na figura do juiz” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, respeitosamente, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL requer pela concessão de LIMINAR para autorizar o paciente a responder o processo em liberdade até a apreciação do mérito do presente writ, para, ao final, confirmar os termos da liminar concedendo a liberdade provisória do paciente” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante em 16.8.2022, pela apontada prática dos crimes previstos no § 13 do art. 129 e no art. 147-B do Código Penal c/c o inc. III do art. 5º da Lei n. 11.340/2006. 



    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a Juíza de Direito Substituta Bianca Fernandes Pieratti, na audiência de custódia, na sala de audiências virtuais do Núcleo de Audiências de Custódia (Processo n. 0722986-57.2022.8.07.0003), assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a multirreincidência do paciente. Tem-se na decisão:



    “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. 



    Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. 



    Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5º da CF e arts. 301 a 306 do CPP). 



    Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). 



    Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 



    2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva 



    A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. 



    Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. 



    No caso em tela o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. 



    A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1ª e 2ª Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J. J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 



    Por outro lado, entendo que cabe a prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia, com fundamento na literalidade do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Não pode ocorrer, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. 



    Contudo, tendo em vista os entendimentos recentes dos Tribunais Superiores, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o artigo 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. 



    Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI nº 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal nº 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que o Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. 



    Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo a avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. 



    Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. 



    Narram os autos que um indivíduo foi até a Delegacia de Polícia para relatar que o autuado agrediu sua esposa e que isso era fato recorrente, mas que a vítima tinha medo de denunciar. A vítima convive maritalmente com o autuado há 4 anos e possui 2 filhos em comum. Foi encontrada em prantos, desesperada e mostrou-se aliviada com a presença da equipe policial. Relatou que o autuado a agride de forma constante, com chutes, murros, tapas, vários outros tipos de agressões e é obrigada a manter relações sexuais sem o seu consentimento. É ciumento e não permite que a vítima tenha amigos e saia sozinha de casa. Controla até seus documentos pessoais e também agride as crianças, inclusive com enforcamentos. 



    O Laudo do IML corrobora o depoimento da vítima, pois demonstra a existência de lesões recentes. (...)



    O autuado possui várias passagens por violência doméstica. É reincidente e está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). 



    Saliento que segundo o depoimento da vítima, o autuado já a ameaçou de morte, dizendo que seria ‘colocado em liberdade na audiência de custódia e no dia seguinte voltaria para matá-la’. Segundo consta nos autos, o autuado já foi condenado por violência doméstica, mas não permaneceu preso. 



    Também verifico que o questionário de risco da vítima aponta diversos fatores de risco, como isolamento social, falta de rede de apoio e filhos menores (1 e 2 anos de idade). 



    Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 



    Entendo que a integridade física da vítima corre sério risco se o autuado for colocado em liberdade. 



    Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 



    3. Dispositivo 



    Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DOUGLAS VIEIRA DOURADO; DATA DE NASCIMENTO: 03/08/1996; PAI: MARCIO HELENO DOURADO; MÃE: VANESSA DA SILVA VIEIRA. 



    CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO” (fls. 97-99, e-doc. 2)



    11. Quanto à conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, apesar da divergência de interpretações suscitadas pelas modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, há de se enfatizar que essas mudanças tiveram como objetivo reforçar o sistema acusatório, impondo maior ônus à atuação do Ministério Público.



    Mesmo inalterada a previsão do inc. II do art. 310 do Código de Processo Penal, as mudanças do § 2º do art. 282 e do art. 311 daquele diploma sinalizam a intenção do legislador de afastar, em qualquer circunstância, a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou da autoridade policial, o que se aplica também às situações de flagrante delito, conforme a teleologia daquelas alterações legislativas.



    Sobre o tema, decidiu-se no julgamento do Habeas Corpus n. 188.888, na sessão da Segunda Turma de 6.10.2020, quando acolhi a interpretação sustentada pelo Ministro Celso de Mello, Relator:



    “2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação ‘ex officio’ de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, ‘sponte sua’, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida ‘ex officio’.



    – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.



    – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ‘ex officio’ do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.



    – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.



    3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do ‘status libertatis’ e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal”.



    12. Na espécie, embora conste da decisão da Juíza de Direito que presidiu a audiência de custódia que o Ministério Público “pugnou pela concessão da liberdade provisória, com monitoramento eletrônico” (fl. 97, e-doc. 2), pelas razões expostas na decisão, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, ausente pedido de prisão, foi aplicado o art. 28 do Código de Processo Penal. 



    Em 9.9.2022, a Terceira Procuradoria Especializada, no Parecer n. 301/2022, no Habeas Corpus n. 0727139-45.2022.8.07.0000, ao se manifestar pelo conhecimento e denegação da ordem, concluiu que, “satisfeito o requisito de anterior e formal provocação do Ministério Público para que a prisão em flagrante do paciente fosse convertida em alguma medida cautelar pessoal, não há que se falar em atuação oficiosa do Magistrado. E por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se revelam adequadas e suficientes a evitar a prática de novas infrações penais, principalmente porque existe a possibilidade de vir a reiterar as agressões contra sua companheira” (fls. 148-149, e-doc. 2).



    O órgão acusatório supriu, portanto, eventual carência de pleito específico do Ministério Público.



    13. É de se anotar, como consta da movimentação do Processo n.  0722986-57.2022.8.07.0003, no sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, ao analisar a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública, em 16.11.2022, o juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia manteve a prisão preventiva do paciente, nestes termos:



    “Por fim, considerando o princípio da razoável duração do processo, ponderado com o da proporcionalidade, impõe-se, neste átimo processual, à luz do que dispõe o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, proceder-se à aferição, de ofício, das condições jurídicas e processuais da prisão preventiva a que submetido o acusado.



    Com efeito, a manutenção da prisão preventiva depende, essencialmente, da existência de elementos concretos que demonstrem sua necessidade e adequação, além de sua proporcionalidade.



    No presente caso, os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo do NAC ainda mantêm-se válidos e atuais, não havendo fatos novos ou circunstâncias processuais que tornem a prisão do acusado excessiva ou inadequada.



    Além disso, o réu é multirreincidente (sic) na prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com trânsito em julgado em 31/08/2018 e 19/03/2020 (ID 140318140), o que demonstra que a liberdade do réu, neste momento processual, ainda expõe a perigo elevado e de consequências imprevisíveis tanto a incolumidade da vítima quando a ordem pública, além de ter potencial de afetar a higidez da instrução criminal que se realizará, de modo que as circunstâncias subjacentes à decretação da prisão encontram-se ainda presentes no caso concreto e demonstram que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosas, não são adequadas à proteção dos bens jurídicos ora tutelados, resultando em insuficiente proteção à vítima e à ordem pública.



    Com estes fundamentos, na fase do art. 316 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA imposta a DOUGLAS VIEIRA DOURADO”. (grifos nossos)



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, a movimentação do Processo n. 0722986-57.2022.8.07.0003, com o agendamento da audiência de instrução e julgamento para 27.2.2023, às 14h30.



    15. Ausentes, portanto, na espécie, os requisitos de teratologia ou comprovado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora